Tribunal: TJSP
Processo: 2009718-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à controvérsia acerca da possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.185.036/PE – TEMA

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à controvérsia acerca da possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.185.036/PE – TEMA 421.
Nega-se provimento ao recurso.